Tribunal: TJSP
Processo: 0002944-26.2014.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002944-26.2014.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARARE, é apelado JOSE ROBERTO LOPES MACHADO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002944-26.2014.8.26.0279
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0002944-26.2014.8.26.0279 - Itararé
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
APELADO: JOSE ROBERTO LOPES MACHADO ME
VOTO No 16289
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do
processo por abandono processual – Descabimento – Ausência
de desídia da Municipalidade por mais de 30 dias – Sentença
reformada - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 19 que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do
artigo 485, III do CPC, ante o abandono do processo. Não houve arbitramento de
sucumbência.
Em seu recurso, alega a apelante, em síntese, que não
houve o transcurso do lapso temporal de 30 dias previsto no artigo 485, III do Código
de Processo Civil, tendo em vista que a abertura de vista para cumprimento da decisão
se deu em 29/08/2019, vindo a sentença a ser prolatada em 17/09/2019.
Recurso tempestivo e processado.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece guarida.
Trata-se de execução fiscal1 ajuizada em 13/06/2014 pela
Municipalidade visando à cobrança de Taxa de licenciamento para funcionamento e
ISSQN referentes ao exercício de 2009 e 2010.
Como sabido o artigo 485, III, do CPC permite
expressamente a extinção do processo sem julgamento do mérito nos casos de abandono
1 valor da causa: R$ 842,52 em 30/04/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002944-26.2014.8.26.0279
3
da causa por mais de 30 dias. Confira-se:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias;
Outrossim, o §1o do mesmo artigo ressalva que nesta
hipótese, é preciso, antes, que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta em
5 dias. Confira-se novamente:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias.
Da análise dos autos, vislumbra-se que o processo não
restou abandonado por mais de 30 dias, visto que a exequente manifestou-se em todas
as oportunidades, sendo que não lhe foi advertido falar nos autos anteriormente,
somente sob pena de abandono, nos termos do artigo 485, III, CPC.
No mais, não ficou o processo paralisado por mais de 30
dias. O Município requereu a citação do executado através de carta às fls. 14, o que fora
deferido pelo magistrado às fls. 16. Após, sem qualquer ato da serventia de intimação
da Municipalidade, fora proferido despacho para dar andamento ao feito sob pena de
abandono. Assim, descabida a sentença de extinção.
Isto posto, DÁ - SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, para continuação da exação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002944-26.2014.8.26.0279
4
MÔNICA SERRANO
Relatora